Tribunal: TJMT
Processo: 1017219-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017219-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO (AGRAVANTE), Chefe da Superintendência de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA PELO STJ. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Campos de Júlio contra decisão que indeferiu pedido de cumprimento de sentença no que se refere aos honorários sucumbenciais fixados originariamente, em razão de posterior reforma parcial da sentença pelo STJ, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo Ambiental proposta contra o Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, mesmo após o afastamento da prescrição intercorrente pelo STJ com base na inadequação do fundamento jurídico (Decreto n. 20.910/1932), persiste o título executivo que reconheceria o êxito do Município e permitiria a execução da verba honorária estabelecida na sentença de procedência.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da prescrição com fundamento na Lei n. 9.873/1999 foi posteriormente substituído pelo Tribunal local, que adotou o Decreto n. 20.910/1932.

4. O STJ, ao julgar Recurso Especial, afastou expressamente o reconhecimento da prescrição com base no Decreto n. 20.910/1932, sem, contudo, declarar a ocorrência da prescrição sob outro fundamento.

5. A decisão do STJ impediu a consolidação da sentença de procedência como título executivo, razão pela qual inexiste base jurídica definitiva para a exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

6. A ausência de trânsito em julgado da tese prescricional inviabiliza a execução da verba honorária, sendo inaplicável, no caso, o princípio da fungibilidade das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A exclusão do fundamento jurídico da prescrição por decisão do STJ inviabiliza o cumprimento de sentença quanto aos honorários sucumbenciais, enquanto não consolidado o êxito da parte beneficiada. 2. A modificação do fundamento jurídico da decisão impede a execução de honorários, ainda que não tenha havido reforma expressa do mérito.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, 513, § 1o, e 523; Lei n. 9.873/1999, art. 1o; Decreto n. 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.913.958/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 22.02.2021.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Município de Campos de Júlio, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo Ambiental
, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença no que se refere aos honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial n. 1.913.958/MT, deu-lhe provimento para afastar a prescrição intercorrente com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/32 (id. 189551502).

Inconformado, o Município Agravante sustenta, em síntese, que a decisão do STJ não afastou a ocorrência da prescrição em si, mas apenas a fundamentação jurídica adotada, substituindo o Decreto n. 20.910/32 pela Lei n. 9.873/99, sem alterar, contudo, o resultado prático da sentença, que reconhecera a prescrição, o que autoriza o direito à percepção dos honorários advocatícios fixados no ato sentencial, em razão da manutenção do êxito da pretensão inicial, ainda que por fundamento diverso.

Alega, ainda, que a prescrição constitui matéria de ordem pública e invoca o princípio da fungibilidade das decisões judiciais, segundo o qual a alteração do fundamento jurídico não interfere nos efeitos da sentença quanto à sucumbência.

Destaca, por fim, a natureza alimentar dos honorários advocatícios.

Posto isso, requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada, para que seja admitido o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios arbitrados (id. 289521387).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado acima, revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que indeferiu o cumprimento de sentença com relação aos honorários sucumbenciais, nos seguintes termos:

“[...]
Vistos, etc.

Compulsando detidamente os autos, verifico que foi proferida sentença no id. 88195260, reconhecendo a
prescrição intercorrente
tendo por fundamento a Lei n. 9.873/99, onde foram fixados honorários sucumbenciais de 10%. No julgamento do recurso de apelação, a
sentença a prescrição foi mantida, porém com fundamento no Decreto n. 20.910/32
, conforme acórdão de id. 88195401.

De sua vez, no julgamento do Recurso Especial n. 1913958 - MT (2020/0345644-6), o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“com fundamento nos arts. 932, V, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII,

255, III, ambos do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial, para, tão somente, afastar a prescrição intercorrente reconhecida com amparo no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, sem prejuízo de sua
verificação posterior
, com fundamento em norma diversa”.

Como se percebe, a sentença que declarou a prescrição intercorrente foi alterada pelo Tribunal de Justiça e, ao final, afastada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que não há honorários a serem executados. Logo,
INDEFIRO
o pedido de cumprimento de sentença de id. 185101938.

Outrossim,
INTIMO
o autor para manifestar-se sobre o prosseguimento da ação, e especialmente sobre a prescrição, no prazo de 30 (trinta) dias. [...]” (id. 189551502)

Irresignado, o Agravante, em síntese, aduz que a decisão do Superior Tribunal de Justiça apenas modificou a fundamentação jurídica da prescrição da sentença que se busca cumprimento, sem alterar o reconhecimento da prescrição em si, o que manteria o êxito da pretensão inicial e justificaria a fixação dos honorários advocatícios. Além disso, trata-se de matéria de ordem pública e invoca o princípio da fungibilidade das decisões judiciais. Destaca, ainda, a natureza alimentar dos honorários.

Pois bem.

Na origem, consta que o Município de Campos de Júlio propôs ação contra o Estado de Mato Grosso, com o objetivo de obter a declaração de nulidade de procedimento administrativo sancionador instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), no qual foi aplicada multa em razão de irregularidades no “lixão” municipal, sob o fundamento de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do caput do art. 1o da Lei n. 9.873/1999.

O Juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão punitiva com fundamento no caput do art. 1o da Lei n. 9.873/1999, tendo em vista o transcurso de mais de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a prolação da decisão administrativa.

Em razão da procedência do pedido, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da procuradora municipal, no percentual de 10% sobre o valor da causa. Confira-se:

“[...] Vistos.

Trata-se de AÇAO ANULATCRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM PEDIDQ DE TUTELA ANTECIPADA DE URGENCIA, proposta pela FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO/MT em face de ESTADO DE MATO GROSSO (SEMA-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE), todos qualificados nos autos. Afirma que foi lavrado o auto de Infração n. 111011, datado de 20/01/2009, motivado pelo argumento de “instalar e fazer funcionar lixão municipal sem licença ambiental do órgão competente e em desacordo com as normas legais e pertinentes”, originaria dos Autos do Processo Administrativo FEMA n°. 07079/2002, posteriormente identificado pelo órgão sob a numeração 24205511/2006 e atualmente 90478/2009.

Relata que há decisão administrativa n. 1423/SUNOR/SEMA/2016, de 27/6/2016 foi pela aplicação de multa de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), sendo que o município tomou conhecimento por meio da publicação disponibilizada no Diário Oficial n°. 26944, pg. 12, na data de 20/01/2017. Alega que a decisão administrativa em comento so ocorreu em 7 (sete) anos depois de emitido o Auto de Infração, tendo operado o instituto da prescrição intercorrente.

[...]

Com essas considerações, julgo PROCEDENTE, a presente ágio, para reconhecer a prescrição prevista no caput do artigo 1° da lei 9873/99 e declarar nulo o procedimento administrativo.

Fixo honorários em 10% do valor da causa. Isento de custas. [...]” (id. 88195260 – autos de origem)

Tal sentença foi mantida, em sede de recurso de apelação c/c reexame necessário, pelo Tribunal de Justiça deste Estado, havendo apenas a alteração do fundamento jurídico adotado, que passou a ser o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932. Veja a ementa do acórdão:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

Evidenciado o decurso de mais de cinco anos, entre a data da lavratura do auto de infração e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no artigo 1
o
do Decreto n. 20.910/1932. (Id. 88195395 – autos de origem).

O referido acórdão foi objeto de Recurso Especial, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça afastou a prescrição intercorrente com fundamento no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, ressalvando, contudo, a possibilidade de sua futura apreciação com base em fundamentação diversa. A propósito, cita-se trecho do mencionado
decisum
:

“[...] Posto isso, com fundamento nos arts. 932, V, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, , 255, III, ambos do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial, para, tão somente, afastar a prescrição intercorrente reconhecida com amparo no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, sem prejuízo de sua verificação posterior, com fundamento em norma diversa. [...]” (Id. 88195428 – autos de origem).

Com o retorno dos autos à origem, o Município apresentou pedido de cumprimento de sentença, visando à execução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença. O requerimento, contudo, foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, sendo essa a decisão ora impugnada.

Cumpre pontuar que a controvérsia posta nos autos não reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente, mas sim na possibilidade de execução da verba honorária fixada em sentença, diante da alteração do fundamento legal da prescrição ao longo da tramitação recursal.

No caso em exame, o Agravante sustenta que o julgamento do Recurso Especial n. 1.913.958/MT não implicou reforma do mérito da sentença proferida na origem, mas tão somente a exclusão do fundamento adotado pelo Tribunal local (Decreto n. 20.910/1932), sem afastar expressamente a ocorrência da prescrição reconhecida com base na Lei n. 9.873/1999, por isso, subsistiria o título judicial exequível quanto à verba honorária sucumbencial, cuja execução foi obstada pela decisão agravada.

Da minudente análise dos autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial, deu-lhe provimento, mas não reformou integralmente a sentença, limitando-se a afastar o fundamento adotado pelo acórdão do TJMT e a ressalvar a possibilidade de que a prescrição fosse analisada sob outra perspectiva.

Desse modo, não há trânsito em julgado quanto à prescrição, nem manutenção de um título executivo estável que reconheça o êxito da ação do Município.

Embora a sentença inicial tenha fixado honorários em razão da procedência do pedido (prescrição), essa procedência foi impactada pela decisão do STJ, que desconstruiu a base jurídica da prescrição reconhecida.

Dessa forma, o princípio da causalidade (quem deu causa à demanda arca com as despesas processuais) não pode ser invocado isoladamente, uma vez que o êxito processual ainda não está consolidado.

O princípio da fungibilidade não autoriza a execução de honorários com base em sentença cuja eficácia foi modificada por decisão posterior em recurso especial, ainda que parcialmente.

Logo, a execução dos honorários está condicionada à consolidação da vitória processual, o que ainda não ocorreu, pois a prescrição foi afastada sob o fundamento principal – Decreto 20.910/32, e sua reapreciação com base na Lei 9.873/99 ainda está pendente.

Dentro desse contexto, não merece reforma a decisão agravada.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Campos de Júlio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025